Tribunal: TJBA
Processo: 0063447-95.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063447-95.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA ASSIS e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO

APELADO: Fundacao Petrobras de Seguridade Social Petros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, RAISSA AGATAO FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR. DESCABIMENTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OMISSÃO ALEGADA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0063447-95.2010.8.05.0001, em que figuram como embargantes CARLOS ALBERTO SILVA ASSIS E OUTRO e como embargado FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator